Tribunal: TJDFT
Processo: 0009827-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009827-23.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 052 S/A AGRAVADO: ANNA VALERIA DE MIRANDA DESPACHO BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que o apelo especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e que a tese recursal analisada prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório, pleiteando seja afastado o óbice dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos. Quanto ao pedido para publicação exclusiva em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro e Tatiana Maria S. Mello de Lima, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18041252. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033